Tribunal: CARF
Processo: 10675.726732/2023-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.726732/2023-49
ACÓRDÃO
2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2020
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NU PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS DIREITOS
INERENTES À PROPRIEDADE.
O nu proprietário que não dispõe dos direitos de usar, gozar, dispor ou
reivindicar é parte ilegítima para o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, nesta qualidade. Existindo posseiro ou titular do domínio útil
que exerçam o animus domini sobre o imóvel rural, estes serão os
contribuintes do ITR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da inovação recursal sobre os critérios de
arbitramento do Valor da Terra Nua, e em admitir a preliminar de ilegitimidade do sujeito passivo,
dando-lhe provimento para declarar nulo o lançamento por vício material.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (Relator), Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral),
Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 4345/00025/2023 de fls. 04/10, emitida
em 04.09.2023, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$119.036.667,87, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2020, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Usina de Volta Grande”, cadastrado na RFB sob o no
6.570.092-9, com área declarada de 15.684,8 ha, localizado no Município de Conceição das
Alagoas/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2020 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 4345/00001/2023 de fls. 22/26,
cientificado em 31.01.2023, às fls. 28, para a contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2020, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2020 no valor de R$:
 lavoura - aptidão boa

- R$18.876,23;
 lavoura - aptidão regular

- R$16.940,21;
 lavoura - aptidão restrita

- R$15.293,03;
 pastagem plantada

- R$15.812,48;
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
3
 silvicultura ou pastagem natural
- R$12.884,24;
 preservação da fauna ou flora
- R$9.370,36
Em resposta, a contribuinte apresentou a correspondência de fls. 30/32,
acompanhada dos documentos de fls. 34/74.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
4345/00014/2023 de fls. 76/82, recepcionado em 18.05.2023, às fls. 84, para dar conhecimento à
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para oportunizar novo prazo
para apresentação de documentos de prova exigidos no Termo de Intimação Fiscal e requerendo,
ainda, que:
FAVOR APRESENTAR CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DEVIDAMENTE
REGISTRADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS ONDE CONSTE A ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
BEM COMO A ÁREA AVERBADA REFERENTE À ÁREA ALAGADA.
A contribuinte não se manifestou.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2020, a fiscalização resolveu glosar a área alagada de
reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo Poder Público de 14.690,0 ha, além de alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.207.988,32 (R$77,02/ha), arbitrando o valor de
R$296.069.892,30 (R$18.876,23/ha), com base no valor para a aptidão agrícola “lavoura - aptidão
boa”, apontada no SIPT, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$59.198.661,17, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 06 e 10.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 14.09.2023, às fls. 86, ingressou a contribuinte com
sua impugnação de fls. 90/138, instruída com os documentos de fls. 140/330, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade da impugnação;
- requer seja concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
fundamento no art. 151, III, do CTN;
- registra que o ITR foi instituído pela Constituição da República em seu art. 153, VI,
sendo mais bem regulamentado pelo art. 29 do CTN e sobre o último dispositivo mencionado, é
imperioso apontar que o fato gerador do referido imposto é a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana municipal;
- salienta que não deve ser enquadrada como polo passivo na presente demanda,
pois, conforme resultado do Leilão no 01/2017, promovido pela Aneel, a Enel Brasil S.A foi
vencedora do certame no que se refere ao território objeto do processo administrativo, sendo a
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
4
atual detentora e operadora da UHE Volta Grande, desde 01.12.2017, conforme Ofício no
174/2017-SEL/ANEEL, da Secretaria Executiva de Leilões da Aneel (documento no 2);
- menciona que, nos termos da Cláusula Terceira, Subcláusula Primeira e Cláusula
Décima, Subcláusula Segunda, ambas do Contrato de Concessão no 004/2017 — ANEEL — UHE
VOLTA GRANDE (documento no 3), firmado pela Enel com a Aneel, uma das responsabilidades do
concessionário é arcar com todos os tributos inerentes à concessão, dentre os quais, destaca o
ITR, instituído sobre a propriedade, posse ou domínio útil do imóvel rural, reproduzindo as citadas
cláusulas, com as respectivas subcláusulas;
- comenta que, depois de receber o Termo de Intimação Fiscal, enviou e-mail para o
Sr. Claudio Borges de Araujo, Fiscal Tributário Municipal de Conceição das Alagoas, informando
essa ilegitimidade passiva da Cemig (documento no 4);
- explica que a legislação apresenta lacunas e instrumentos burocráticos que
impedem a regularização da transferência de imóveis de maneira imediata e célere, ficando
completamente dependente desse sistema;
-
informa
que
foram
realizados
inúmeros
contatos
telefônicos
e de
correspondências (documento no 5 e no 6) junto à Enel para regularização do pagamento,
inclusive, com o pedido de ressarcimento dos valores pagos, informando, ainda, que providenciou
a DITR e realizou os respectivos pagamentos, diante da necessidade de Certidão Negativa de
Débito Federal, buscando ressarcimento posterior junto ao verdadeiro sujeito passivo do tributo,
qual seja Enel Brasil S.A;
- enfatiza que, diante desses problemas, em 2021, providenciou junto à RFB a
atualização da titularidade do NIRF da UHE Volta Grande, com vistas a se desobrigar de efetuar
declarações e pagamento do ITR respectivo, que são de responsabilidade da Enel (documento no
7);
- assevera restar comprovado, pelo alegado e por todos os documentos acostados
nos autos, que o verdadeiro sujeito passivo da demanda é a Enel Brasil S.A, por ser possuidora da
UHE, desde 01.12.2017;
- sustenta, pelo que princípio da eventualidade, caso ultrapassada a ilegitimidade
passiva arguida, a não-incidência do tributo, porque a Constituição da República autoriza o Poder
Público a delegar a realização de seus serviços por descentralização, prevendo em seus artigos 21,
XII, “b” e 175, alguns mecanismos úteis a tal finalidade, dentre os quais se destaca a concessão de
serviços de instalação de energia elétrica;
- observa que a concessão de serviço público ocorre mediante contrato
administrativo oneroso, intuito personae, e realizado comutativamente, mediante a previsão de
diversas determinações e limites à prestação da atividade correlata;
- esclarece que é constituída sob a forma de sociedade por ações como subsidiária
integral da Sociedade de Economia Mista da Companhia Energética de Minas Gerais, prestadora
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
5
dos serviços públicos de geração e transmissão de energia elétrica, e está diretamente vinculada
às características determinantes da prestação de serviço público, com normatização e
subordinação ao Poder Estatal por meio de direto controle administrativo e dependência ao Ente
federativo, ressaltando a essencialidade do serviço público em comento;
- considera que a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica são
serviços essencialmente públicos, sejam eles prestados diretamente pelo próprio Poder Público,
por órgãos da Administração Indireta ou por particulares, nos moldes do que dispõe a Constituição
da República, em seu art. 21, XII, “b”, restando claro que o interesse da população e sua
supremacia devem ser verificados para a prestação de serviços realizados mediante autorização,
concessão ou permissão por empresas públicas, estando os prestadores sob constante fiscalização
do poder concedente, adstritos às cláusulas do Contrato de Concessão que firmaram e às normas
editadas pelas agências reguladoras;
- entende que o patrimônio adquirido para as instalações necessárias à prestação
de serviços e sua continuidade não concederá aos concessionários a plenitude dos direitos,
mormente quanto à transmissão da sua propriedade, uma vez que não poderá ser dotado das
características da perpetuidade, da irrevogabilidade e da disponibilidade;
- ressalta que a transmissão de bens (móveis ou imóveis) aos concessionários de
serviços não lhes confere domínio real, não sendo transmitida a propriedade plena e irresoluta,
sobretudo nos termos da legislação civil, pelo que ocorrerá a sua resolução quando terminado o
contrato de concessão, sendo os bens novamente vertidos para a administração pública;
- assinala que, por meio de Decreto, lhe foi outorgada concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de território do Município de Conceição das Alagoas, sendo
construída a Usina Hidrelétrica de Volta Grande, assim, o referido patrimônio é objeto de
afetação, posto que imprescindível à prestação dos serviços sob o regime de concessão, sendo
determinada, tanto pela outorga da concessão de serviço, quanto pela legislação de regência, a
reversão dos bens ao patrimônio da União;
- destaca que, nos termos do art. 20 da Constituição da República e do art. 1o, I, da
Lei no 9.433/97, a água é bem de domínio público, inalienável e imprescritível e uma vez que a
água é bem público, terceiros somente poderão utilizá-la mediante regime de concessão, como no
caso;
- aduz que, tendo em vista que o imóvel Usina de Volta Grande se presta à
utilização de recursos hídricos, para concretização de serviços públicos essenciais de geração,
transmissão e distribuição de energia, verifica-se não haver domínio útil da área a ser exercido por
ela;
- entende ser inaplicável a previsão constante no art. 29 do CTN e, portanto,
inexigível o ITR quanto ao imóvel, eis que se trata de bem público afetado, utilizado pela
concessionária em caráter precário, enquanto prestadora dos serviços públicos referidos;
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
6
- argumenta que está evidenciada situação que afasta a caracterização de animus
domini quanto ao imóvel e a possibilidade da cobrança do ITR, nos termos da definição legal
pertinente, pois, conforme o que determina o art. 29 do CTN, a sujeição passiva concernente à
obrigação tributária do citado imposto decorre do efetivo exercício da propriedade sobre o
imóvel, do seu domínio útil ou da posse a qualquer título;
- afirma que não utiliza o bem em questão sob quaisquer dos citados propósitos,
registrando que o STJ já firmou entendimento no sentido de que a regra pertinente ao IPTU (art.
34 do CTN) deve ser interpretada, no tocante à figura do obrigado principal, como sendo aquele
que efetivamente exerce todos os atributos da propriedade em seus aspectos privatísticos, quais
sejam, de usar, gozar e dispor do bem e essa conclusão pode ser transposta ao ITR, tendo em vista
a similaridade de seu fato gerador;
- considera que, quando ocorre a desapropriação do imóvel, na forma verificada no
caso, a sua propriedade é transmitida apenas em caráter formal para a concessionária, única e
exclusivamente para a viabilização da prestação do serviço público, não estando entre os objetivos
da “adquirente” explorar, gozar ou exercer qualquer outro atributo inerente ao seu domínio útil;
- noticia que a titularidade é formalizada para que se possa viabilizar a prestação do
serviço, mormente para não haver entraves de qualquer natureza para a fixação dos
equipamentos necessários à geração e transmissão de energia elétrica, de modo que
concessionária não pode se sujeitar ao tributo municipal inerente à propriedade, eis que tal não é
exercida de acordo com a previsão legal e ordinária a respeito, o bem em objeto tem destinação
especial e, somente, se encontra sob a administração temporária da concessionária de energia
elétrica, a quem a lei incumbe o dever-poder de realizar o serviço público de interesse da
coletividade, ante a concessão da União, sendo a atividade desempenhada e materializada pela
indissociável utilização do patrimônio afetado;
- sustenta que se não há animus domini pela concessionária ou a possibilidade do
efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade, mas simples detenção física de bem imóvel
público de uso especial para a consecução de sua finalidade, não é lícito admitir a incidência do
ITR e o seu consectário recolhimento;
- assevera que, sendo o imóvel de domínio público da União, em última análise,
apenas ocupado e transmitido mediante caráter precário, não há que se falar em exercício dos
poderes inerentes à propriedade, pelo que não se mostra possível a cobrança realizada;
- assinala que, pelo princípio da eventualidade, ainda que seja o caso de não
reconhecer a impossibilidade de imputar o ITR a quem não pratica o fato gerador, outro
argumento há de ser considerado para declarar a inexigibilidade do tributo executado, qual seja, a
aplicação extensiva da imunidade tributária recíproca em razão da prestação de serviço público
essencial;
- menciona que, muito embora a Constituição da República tenha outorgado a
União competência para instituir o ITR, a teor do seu art. 153 e do art. 29 do CTN, a Constituição,
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
7
também, prevê restrições ao poder de tributar, como a imunidade tributária, que consiste na
impossibilidade de exigência do tributo por limitação constante do seu próprio texto em casos
específicos, mesmo se verificada a ocorrência do seu fato gerador, consoante seu art. 150;
- registra a ocorrência de imunidade tributária recíproca, prevista para aplicação
entre os entes federativos, sendo imunes quanto aos impostos de competência uns dos outros
relativos à renda, patrimônio e serviços, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição da
República, dizendo que a previsão constitucional objetiva a proteção ao pacto federativo e alcance
da harmonia entre os entes federados, mormente quanto ao equilíbrio social e econômico;
- argumenta que a norma imunizante objetiva afastar a incidência do imposto sobre
a administração pública, a fim de que a tributação não seja obstáculo à garantia do interesse
público e, neste sentido, uma vez que ela integra a administração pública indireta ao atuar como
concessionária de serviço público essencial, da mesma forma, a concessão do benefício da
imunidade se faz necessária;
- observa que a atuação do Estado através das pessoas jurídicas integrantes da
administração pública indireta será realizada por meio das empresas públicas e sociedades de
economia mista, as quais poderão atuar na exploração de atividade econômica ou na prestação de
serviço público essencial, como ela atua;
- comenta que, nos termos do art. 21 da Constituição da República, compete à
União explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços e instalações de energia elétrica,
pelo que se celebrou contrato de concessão, a fim de que fossem prestados de forma eficiente e
em atenção ao interesse coletivo, a geração, distribuição e transmissão de energia elétrica;
- acentua que a titularidade do serviço essencial de energia elétrica permanece
vinculada à União, transferindo-se à sociedade de economia mista apenas a execução, com o
objetivo de maior eficiência e eficácia na prestação da atividade e, dessa forma, em razão da sua
natureza jurídica, sua criação ocorreu por meio de descentralização administrativa, autorizada por
lei exclusivamente para prestar o serviço de energia, sendo do Estado o controle acionário;
- defende que, em razão da proteção ao pacto federativo, bem como da
administração pública e do interesse da coletividade, a extensão da imunidade tributária recíproca
é aplicável a ela, visto que se configura como o próprio Estado distribuindo energia elétrica aos
administrados;
- salienta que, embora possua natureza de pessoa jurídica de direito privado,
desenvolve atividade única de prestação de serviço público essencial, pelo que o seu regime de
direito privado se verifica parcialmente derrogado pelo regime de direito público, exclusivamente
em razão da supremacia do interesse público;
- ressalta que a concessionária de serviço público essencial não atua no mercado
pautada no princípio da livre concorrência, uma vez que o interesse da coletividade restringe sua
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
8
forma de atuação em razão de serem adstritas às Cláusulas contratuais, bem como à legislação
aplicável, ao contrário das sociedades de economia mista que executam atividade econômica;
- discorre sobre precedente jurisprudencial do STF, emanado do julgamento do
Grupo Representativo no 14, destacando que esse Grupo, no qual o STF, procurou definir “se a
CEMIG possui os elementos necessários para se enquadrar como beneficiária da imunidade
tributária recíproca prevista no art. 150, IV, “a”, da Constituição da República, tendo em vista as
características da Concessionária e os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF para
reconhecimento da aludida benesse”;
- cita que diversos Recursos Extraordinários foram sobrestados pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, até o julgamento dos Recursos Extraordinários no 1.0000.20.547277-
2/002 e no 1.0000.20.555373-8/003 que deram origem a este Grupo Representativo (documento
no 8 e no 9) e, desta feita, foi determinada “a suspensão do trâmite de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no estado, ressalvadas as medidas
urgentes/liminares, até o pronunciamento definitivo do Tribunal de destino a respeito da
questão”;
- expõe que, recentemente, os aludidos recursos representativos foram julgados
monocraticamente no STF e, com o julgamento dos recursos, observou que a questão
controvertida guarda estreita relação com Decisões proferidas pela Suprema Corte nos
julgamentos do Tema no 508 (RE no 600.867/SP) e no 1.140 (RE no 1.320.054/SP), entretanto, foi
analisada a existência de particularidade, notadamente diante da diretriz jurisprudencial do STF
emanada da análise de processos envolvendo a própria Cemig;
- noticia que os Recursos Representativos, cadastrados no sistema do STF como RE
no 1.341.114/MG e RE no 1.341.102/MG, foram expressamente solucionados pelos Ministros
(as)Rosa Weber e Nunes Marques, sendo reconhecida a possibilidade de enquadrar a Cemig como
beneficiária da imunidade tributária recíproca;
- registra que ao realizar a análise do RE no 1.341.114/MG, a Ministra Relatora Rosa
Weber corroborou o entendimento que a Cemig, “enquanto ente da Administração Pública
Indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica [...] é
alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em
questão”;
- aponta que, na análise do RE no 1.341.102/MG, o Ministro Relator Nunes
Marques, destacou que as duas Turmas da Suprema Corte afirmam a imunidade recíproca da
Cemig em relação aos bens e serviços vinculados às suas finalidades essenciais;
- destaca que, em ambos julgados, a conclusão adotada foi no sentido de que a
Companhia Energética de Minas Gerais, sociedade de economia mista prestadora exclusiva do
serviço de geração e transmissão de energia elétrica, é alcançada pela imunidade tributária
recíproca no que se refere à cobrança de exações tributárias;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
9
- entende que, muito embora o imposto discutido no caso é o ITR e não o IPTU, pela
similaridade da incidência, o mesmo pensamento jurisprudencial do IPTU deve ser aplicado ao ITR
e, assim, pede, em caráter subsidiário, que seja reconhecida a imunidade recíproca da tributária, a
fim de que seja julgado procedente a impugnação;
- aduz que, ainda que seja o caso de não reconhecimento da impossibilidade de
incidência do ITR sobre o imóvel, pela sua afetação e pela aplicação do instituto da imunidade
recíproca, outro argumento há de ser considerado para tal finalidade, isso porque existe
impedimento legal para a tributação de áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de
usinas hidrelétricas, das áreas de preservação permanente e das áreas de benfeitorias e, portanto,
fora do campo de incidência do ITR;
- comenta que, em cumprimento à obrigação tributária que lhe foi imputada,
apresenta regularmente a DITR, tal como realizado em relação ao exercício em questão,
oportunidade em que declarou e recolheu o tributo pertinente ao imóvel rural que comporta a
Usina Hidrelétrica de Volta Grande;
- expõe que, observando a legislação atinente à declaração e recolhimento do ITR,
apresentou a distribuição da área do imóvel, sua área utilizada, bem como seu grau de utilização
e, complementarmente, foram discriminadas as áreas alagadas, as não utilizadas em atividades
rurais ou necessárias à efetiva prestação do serviço de geração, transmissão de energia elétrica,
com indicação das áreas de benfeitorias;
- observa que, para a apuração do ITR, faz-se necessário o cálculo do VTN e a áreas
efetivamente tributáveis e no que se refere ao VTN tributável, ele será obtido pela multiplicação
do VTN pelo quociente obtido entre a área tributável e a área total do imóvel;
- argumenta que, nos termos do art. 10, §1o, II, “f”, da Lei no 9.393/1996, excluem-
se da área tributável as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas e, da mesma forma, as áreas destinadas às margens do reservatório, sendo também
livres do impacto, pois são caracterizadas como área de preservação permanente, devendo ser
excluídas, portanto, da base de cálculo do imposto, nos termos do art. 10, §1o, II, “a”, Lei no
9.393/96, observando-se, também, o art. 2o do Código Florestal, salientando que, como as áreas
estão, em sua maioria, cobertas de água e são afetadas a uso especial, caracterizam-se como
imprestáveis a qualquer outro tipo de exploração ou atividade, seja econômica ou produtiva;
- destaca que o reservatório de água não será objeto de incidência do ITR também
em razão de ser alimentado por correntes públicas, reforçando a qualidade de bem público da
União e essencial à produção de energia da Usina, conforme §3o do art. 2o do Código de Águas,
em consonância com o art. 20, III e VIII, da Constituição da República, juntamente com a Lei no
9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos;
- menciona que função social do imóvel se direciona à produção de energia elétrica
através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio, com o aproveitamento da
propriedade rural em benefício do setor energético do país;
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
10
- comenta que, não obstante a função social da propriedade, bem como o
impedimento legal da tributação de áreas alagadas e adjacentes para a construção de usinas
hidrelétricas, foi notificada do lançamento do ITR, embora a matéria seja objeto de legislação
específica, ante as inúmeras controvérsias nas quais incorreu o Fisco, ela se encontra pacificada
por meio da Súmula CARF no 45;
- alega ser descabido o lançamento, uma vez que desconsidera a área alagada de
reservatório da Usina Hidrelétrica, construída mediante autorização do Poder Público, incluindo
tal área no cálculo de terra nua, o que torna equivocada a tributação relativa ao ITR;
- diz que as terras alagadas pelo reservatório não têm valor de mercado, além de
constituírem-se como áreas indisponíveis, inaproveitáveis para a finalidade que propicia aplicação
do ITR, mormente na condição de imposto regulatório que visa, exclusivamente, incentivar a
atividade agrícola, sendo certa a inexistência de qualquer valor de mercado sobre o bem, assim,
além da não incidência do imposto, não poderá ser utilizada como base de cálculo, infirmando a
hipótese de incidência, conforme disposto no art. 10, §1o, II, “f”, da Lei no 9.393/96, somente,
abrangendo a base de cálculo a respectiva área que pode ser considerada como tributável;
- assinala que, tal como as áreas alagadas, as áreas de preservação permanente, as
quais, conforme disposição da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), deverão ser restauradas e
preservadas pelas concessionárias de geração de energia hidrelétrica, também, serão alcançadas
pela norma que afastou a incidência do ITR, dizendo que, não bastasse a preservação por
determinação do Código Florestal, por dedução lógica, verifica-se a aplicação da legislação citada
às áreas de preservação, uma vez que essas, também, serão obrigatoriamente vinculadas à
afetação do bem e à destinação e função social do imóvel;
- conclui pela inadequação do lançamento do ITR, também, sobre as áreas de
preservação permanente, eis que não foram discriminadas pelo Fisco quando da aplicação da
norma tributária, tampouco para apuração e lançamento do tributo, o que se constata no
Demonstrativo de Apuração do Imposto da Notificação de Lançamento, transcrevendo Ementa de
Acórdão do CARF, para embasar sua tese;
- alega que as áreas alagadas e as áreas de preservação permanentes não são
tributáveis, não podendo compor o cálculo do VTN, devendo ser excluídas da base de cálculo do
tributo, situação não observada pelo Fisco no caso;
- salienta que, não obstante haver previsão expressa no art. 10 da Lei no 9.393/96
sobre as áreas alagadas, retoma-se a importância da função social da propriedade utilizada em
favor do serviço público essencial, ressaltando que a geração de energia e manutenção de
reservatórios de água são insumos essenciais à vida humana, correspondente à prestação
constitucional, pois seria simplório acreditar que a função social do imóvel rural somente pode ser
atingida por meio da exploração agrícola, pecuniária e extrativa;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
11
- assevera que, por todo o alegado, ressaltando a Súmula no 45 do CARF, é
necessária a total improcedência do lançamento do ITR referente ao imóvel Usina Hidrelétrica de
Volta Grande, não podendo ser mantido aquele procedido na presente Notificação;
- requer, pelo exposto e pelas provas documentais acostadas ao procedimento,
bem como os documentos ora apresentados:
a) Seja regularmente distribuída e conhecida a impugnação, uma vez que
tempestiva, devendo ser julgada pela DRJ e após:
b) Seja declarada a sua ilegitimidade em figurar como polo passivo da demanda, já
que a Usina de Volta Grande está sob posse da Enel Brasil S.A desde dezembro de 2017, conforme
documentos colacionados nos autos;
c) caso seja ultrapassada a preliminar de ilegitimidade passiva, requer a anulação do
lançamento fiscal, com o consequente arquivamento do feito, em decorrência da exigência
tributária imposta não encontrar guarida no ordenamento jurídico vigente, em especial:
c.1) Pela não incidência do tributo decorrente da inocorrência de fato jurígeno e,
consequente, violação ao art. 29 do CTN;
c.2) pela não aplicação do instituto da imunidade recíproca tributária à CEMIG,
conforme jurisprudência atual do STF;
c.3) por violar a Súmula 45 do CARF, segundo a qual, o ITR não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas, bem como as áreas de
preservação permanente;
- por fim, requer que todas as intimações, notificações e demais comunicados
relativos aos atos praticados por este Órgão Fiscal Municipal no presente processo, sejam
enviados, exclusivamente, para o endereço dos Procuradores: Rua Manoel Couto no 269, Cidade
Jardim, CEP no 30380-080, Belo Horizonte/MG.
Em 26.10.2023, o Fiscal Tributário da Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas
emitiu a Certificação, às fls. 332, para certificar que o sujeito passivo “apresentou pedido de
impugnação administrativa no que tange à notificação de lançamento no 4345/00025/2023,
recebida em 14/09/2023, conforme comprovante de aviso de recebimento apenso às folhas de no
42, no transcorrer do prazo de 30 dias da ciência do lançamento de ofício”, emitindo, também,
nesta data o Termo de Encaminhamento, às fls. 334, para encaminhar os autos do Processo para a
RFB.
Em 21.02.2024, às fls. 337, a contribuinte retorna aos autos para apresentar a
Petição de fls. 339/340, acompanhada dos documentos de fls. 341/353, alegando que apresentou
impugnação tempestiva e, no entanto, os débitos que estão sendo discutidos nestes autos estão
pendentes de regularização, com iminente possibilidade de inscrição da concessionária no CADIN,
requerendo em caráter de urgência, a regularização da sua situação fiscal com a devida baixa de
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
12
pendência e a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua o
art. 151, III, do CTN.
Foi emitido o Despacho de Saneamento, às fls. 354, pela Equipe de Contencioso
Administrativo – ECOA, no qual conclui:
Diante do exposto e a fim de que se dê prosseguimento à análise de
tempestividade, ora prejudicada pelos motivos expostos anteriormente,
encaminha-se o presente processo à Equipe Nacional Especializada ITR, para que
a Prefeitura de Conceição do Alagoas - MG seja oficiada a se manifestar
formalmente quanto à data do efetivo recebimento da petição e quanto ao
motivo da divergência em relação à data aposta no Protocolo no 1563/23.
Em resposta, o Fiscal Tributário da Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas,
em 28.02.2024, emitiu a Declaração, às fls. 356, com o seguinte teor:
Declaro para os devidos fins de direito e justiça que a empresa Cemig Geração e
Transmissão S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 06.981.176/0001-58 apresentou
pedido de impugnação referente à notificação de lançamento n°
4345/00025/2023 aposta no processo n° 10675.726732/2023-49 em 25 de
outubro de 2023, conforme documento protocolizado sob o n° 1563/2023,
apenso às folhas n° 43 nos autos supramencionado.
Por ser verdade, firmo a presente para que a mesma atinja seus efeitos
almejados.
A contribuinte retorna aos autos, em 27.02.2024, às fls. 357, para apresentar a
Petição de fls. 359/360, instruída com os documentos de fls. 361/368, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- destaca a tempestividade da impugnação, tendo em vista que foi intimada a
respeito do lançamento em 14.09.2023 e, assim, o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a
apresentação da impugnação seria o dia 14.10.2023, contudo, como a última data citada caiu no
sábado, o prazo fatal para sua apresentação findou-se em 16.10.2023 (segunda-feira);
- afirma que, pelo AR juntado, a defesa foi enviada em 11.10.2023, tendo sido
carimbado o recebimento em 16.10.2023 e, desta forma, não restam dúvidas a respeito da
tempestividade da presente defesa;
- informa que impetrou Mandado de Segurança, para imediata suspensão da
exigibilidade dos créditos, emissão de certidão de regularidade fiscal e exclusão do seu nome no
Cadin, transcrevendo excerto da Decisão que deferiu a liminar postulada;
- requer o cumprimento da liminar, esclarecendo, ainda, sobre o Despacho que
indicou uma possível intempestividade na defesa administrativa apresentada.
Foi juntado os autos o Despacho/Decisão, às fls. 369/372, de 27.02.2024, do
Mandado de Segurança no 6008513-52.2024.4.06.3800/MG, do Juízo Federal da 12a Vara Federal
Cível de Belo Horizonte, Seção Judiciária de Minas Gerais, de onde se extrai o seguinte excerto:
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
13
Assim, apresenta-se plausível a alegação de que a cobrança deva ser suspensa,
expedindo-se a certidão pretendida e excluindo-se a contribuinte do cadastro de
inadimplentes. Além da plausibilidade do direito invocado, o perigo de dano é
evidente, uma vez que a impetrante pode incorrer em diversas sanções em caso
de inadimplência, tais como a inclusão em outros órgãos de proteção de crédito e
a impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal, dentre outras
penalidades, o que poderá afetar o seu funcionamento e, por conseguinte,
prejudicar o interesse público para o qual se destina.
3. Diante do exposto, DEFIRO a liminar postulada, para garantir o direito da
impetrante à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos aos
PTAs n° 10675.726731/2023-02 e n° 10675.726732/2023-49. Determino, por
conseguinte, que a autoridade se abstenha de exigir os referidos tributos e de
praticar quaisquer atos tendentes à exigência em foco, tais como a negativa de
emissão de certidão de regularidade fiscal, inclusão do nome da impetrante em
órgão de proteção ao crédito, inscrição em dívida ativa, ajuizamento de
executivos fiscais, dentre outros. Deverá a impetrante, portanto, ser excluída do
Cadin, em virtude dos débitos em tela, como demonstrado no Evento 1
ANEXOSPET8.
Foi emitido o Despacho de Encaminhamento pela Equipe de Contencioso
Administrativo – ECOA, às fls. 373/374, para encaminhar os autos do Processo para o
CERETCEGEP-COCAJ-RPO-SP, no qual conclui:
Diante do exposto, encaminha-se o presente processo para análise da
impugnação de fls. 88/335 e da petição de preliminar de tempestividade de fls.
359/360.
Através do Acórdão no 101-028.634, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Brasília, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2020
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Considera-se tempestiva a impugnação apresentada, via postal, dentro do prazo
de trinta dias previsto em lei.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na data do fato gerador.
DA INCIDÊNCIA DO ITR
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. Estão
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
14
sujeitos à incidência do ITR os imóveis rurais de pessoas físicas ou jurídicas,
autorizadas, permissionárias ou concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica, inclusive os adquiridos por desapropriação para essas atividades. Essas
sociedades empresárias submetem-se, quanto à apuração do ITR, às mesmas
regras tributárias aplicadas aos demais imóveis rurais.
DO BEM PÚBLICO
O potencial de energia hidráulica, bem público, constitui propriedade distinta da
do solo, conforme previsão expressa da Constituição da República.
DA
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
AUTORIZADA,
PERMISSIONÁRIA
OU
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE
Às autorizadas, permissionárias ou concessionárias de serviços públicos -
constituídas como pessoas jurídicas de direito privado - deve ser dado o mesmo
tratamento tributário dispensado às demais sociedades que exploram atividades
econômicas, não se cogitando, em relação a elas, do benefício da imunidade
recíproca previsto na Constituição da República.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA ÁREA ALAGADA DE RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS AUTORIZADA
PELO PODER PÚBLICO
O restabelecimento da declarada área alagada de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo Poder Público somente é possível quando
apresentada prova documental hábil de sua existência e de sua dimensão.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -NBR 14.653-3,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência
de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do
VTN em questão.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA
AO PROCURADOR
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico,
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
15
cadastrais. Dada a inexistência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao advogado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário questionando,
basicamente, as mesmas alegações deduzidas perante o julgador originário, inovando no que diz
respeito aos critérios de arbitramento do Valor da Terra Nua. Com o Recurso Voluntário foram
exibidos documentos já apresentados por ocasião da impugnação, exceto pela anexação de
decisões judiciais que reconhecem a imunidade tributária recíproca em favor do contribuinte.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão de Impugnação na data de 22.10.2024
(terça-feira), por meio de seu domicílio tributário eletrônico, apresentando o Recurso Voluntário
de fls. 423 a 442 em 19.11.2024, e sendo ele tempestivo e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto quanto a inovação recursal sobre os critérios de
arbitramento do Valor da Terra Nua.
O Recurso Voluntário está dividido em tópicos, cujas matérias alegadas são as
seguintes: a) ilegitimidade passiva da recorrente na relação jurídico-tributária; b) não incidência do
ITR sobre o imóvel rural; c) imunidade tributária recíproca; d) exclusão das áreas alagadas e de
preservação permanente; e) do Valor da Terra Nua – Subavaliação.
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega o recorrente que desde 01.12.2017 a posse e operação do UHE Volta Grande
pertence a Enel Brasil S.A., vencedora do certame promovido pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ENEEL), evento este ocorrido anteriormente a ocorrência do fato gerador da exação
lançada neste processo. Conclui que desde a transferência da concessão, a responsabilidade pelo
ITR incidente sobre a Usina Volta Grande é exclusiva da Enel, conforme Contrato de Concessão no
004/2017.
Conforme artigo 4o, da Lei no 9.393/1996, são contribuintes do ITR o proprietário
do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, facultando ao fisco
exigir o imposto de qualquer um destes ou de todos, sem qualquer benefício de ordem. É certo
que a autoridade lançadora poderia ter exigido o imposto do possuidor do imóvel rural, mas optou
por fazê-lo em desfavor de seu proprietário, que apurou o tributo devido e realizou o pagamento
do ITR, nos termos do artigo 10, da Lei no 9.393/1996.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
16
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
Também argumenta o recorrente que os bens por ele havidos e utilizados na
prestação dos serviços de energia elétrica não lhe conferem, na qualidade de concessionário, os
direitos inerentes ao domínio real destes bens, uma vez que ao término da concessão, retornam
ao patrimônio da União. Ou seja, argumenta existir restrição ao uso e gozo da propriedade, nos
limites autorizados na concessão, sendo-lhe vedado dispor do imóvel afetado, ao fim do contrato.
Em síntese, em razão de características peculiares, não pode ser equiparado aos demais
proprietários rurais que não apresentam restrições ao seu direito de propriedade, argumentando
a atipicidade do artigo 29, do Código Tributário Nacional.
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Questiona a sua condição de proprietário das áreas que compõe a UHE Volta
Grande, insistindo que detém apenas a nua propriedade, mas não as plenas prerrogativas
inerentes a esta condição. Ou seja, embora formalmente considerado como proprietário das áreas
havidas por desapropriação para a instalação hidrelétrica, não detém o “animus domini”
necessário e suficiente para ser considerado proprietário para incidência do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR destas áreas.
A fim de bem delimitar o objeto da discussão é importante esclarecer que o debate
envolve a condição de proprietário atribuída ao sujeito passivo e não a destinação dada ao em
torno da UHE Volta Grande, indubitavelmente, sujeito à tributação do ITR, por se encontrar fora
da zona urbana do município.
O recorrente juntou às fls. 208 o Ofício no 174/2017 – SEL/ANEEL, datado de
09.11.2017, informando-lhe que a proponente vencedora Enel Brasil S.A., solicitou a Operação
Assistida, assumindo o serviço de geração da Usina Volta Grande a partir de 01.12.2017.
Às fls. 212 a 248, consta o Contrato de Concessão no 004/2017, datado de
10.11.2017, em que a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ENEEL,
concede à Enel Green Power Projetos S.A., CNPJ 25.176.391/0001-20, o Serviço de Geração de
Energia Elétrica da UHE Volta Grande, em regime de alocação de cotas de garantia física de
energia e potência.
Conforme se verifica dos autos, não foi renovada a concessão do serviço de geração
de energia elétrica em favor do recorrente, sendo o serviço concedido à Enel Green Power
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
17
Projetos S.A., subsidiária da Enel Brasil S.A. que assumiu a operação de geração de energia da UHE
Volta Grande em 01.12.2017, nos termos do artigo 8o, da Lei no 12.783/2013.
Art. 8o As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
que não forem prorrogadas, nos termos desta Lei, serão licitadas, na modalidade
leilão ou concorrência, por até 30 (trinta) anos.
§ 1o A licitação de que trata o caput poderá ser realizada sem a reversão prévia
dos bens vinculados à prestação do serviço.
Nestes termos, resta concluir que desde 01.12.2017, o recorrente se apresenta
vinculado às áreas da UHE Volta Grande, apenas formalmente através do registro imobiliário, em
razão de os haver assumido em decorrência de desapropriação das áreas destinadas para a
operação da geração de energia elétrica. Com o início das operações pela nova concessionária, os
bens vinculados, incluídos os imóveis do em torno, passaram a sua posse. Portanto, está
demonstrado que o recorrente, jamais deteve todos os direitos inerentes a propriedade,
considerando que a não renovação da concessão importa a reversão dos bens desapropriados ao
poder concedente.
Este CARF adota posição consolidada de que para que o proprietário esteja sujeito à
incidência do ITR, ele deve deter todos os poderes inerentes ao imóvel (usar, gozar, dispor e
reaver) sob seu livre arbítrio, caracterizado no seu “animus domini”. Abaixo, alguns precedentes
que vão de encontro com as alegações do recorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
RESERVA LEGAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DOMÍNIO PLENO, DOMÍNIO ÚTIL E POSSE. DETENÇÃO. NUA PROPRIEDADE.
O ITR incide sobre a propriedade, o domínio útil e a posse. Propriedade
corresponde ao domínio pleno de usar, gozar, dispor e reivindicar a propriedade.
Domínio útil corresponde ao domínio limitado de uso e fruição da propriedade. A
posse sujeita ao imposto corresponde à posse aquisitiva com animus domini ou ad
usucapionem, posse com os poderes e os atributos da propriedade. Posse sem os
poderes e atributos da propriedade corresponde à mera detenção. O proprietário,
titular do domínio pleno, que se destituir de domínio útil ou da posse passa a
deter apenas a nua propriedade ou o domínio direito, sem se sujeitar ao tributo.
Número da decisão: 2202-001.773 – Processo no 10640.720846/2009-24
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). ILEGITIMIDADE
PASSIVA. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL DO DOMÍNIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA
EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
18
Incabível equiparar de forma indiscriminada, no conceito de posse: o ocupante de
bem público, sempre em caráter precário; o mero detentor, como o locatário; e o
possuidor com animus domini. Dos três, somente o último é contribuinte do ITR
incidente sobre o imóvel de que tem a posse, na qualidade de substituto do
proprietário ou do titular do domínio útil.
Número da decisão: 2202-002.089 – Processo no 10650.721247/2011-23
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1998
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. IN/VA/EL DESTINADO A PROGRAMA DE
REASSENTAMENTO. AUSÊNCIA. ANIMUS DOMINI. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Inexistindo animus domini da contribuinte em relação a imóvel rural adquirido
exclusivamente para implementação de Programa de Reassentamento em virtude
de alagamento de área para constituição de reservatório de Usina Hidrelétrica,
impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo
passivo da obrigação tributária concernente a aludido imóvel, quando o conjunto
probatório constante dos autos comprova que os pequenos proprietários rurais e
agricultores sem terras já se encontravam imitidos na posse do imóvel rural em
epígrafe, ainda que precariamente, antes da ocorrência do fato gerador.
Número da decisão: 9202-001.323 – Processo no 10935.002593/2002-21
Nestes termos, uma vez demonstrado que o nu proprietário não dispõe dos direitos
inerentes à propriedade, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural deve ser exigido do
posseiro, mais precisamente, do concessionário titular do direito de explorar a geração de energia
elétrica da Usina Volta Grande, que assumiu todos os bens necessários ao projeto, motivo pelo
qual acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pelo recorrente.
Ressalto que o recorrente em resposta à intimação já havia informado para a
autoridade fiscal que o imóvel em questão se encontrava sob exploração da Enel Green Power
Projetos S.A. No entanto, optou por realizar o lançamento em desfavor do nu proprietário. Logo,
antes do lançamento, tal situação era de conhecimento da autoridade lançadora, que poderia
realizar a exigência sobre o detentor da posse ou do seu domínio útil, motivo pelo qual o erro
quanto a identificação do sujeito passivo se considera de natureza material.
Uma vez acolhida a preliminar de ilegitimidade do recorrente, deixo de me
pronunciar sobre as matérias de mérito deduzidas, com fundamento no § 3o artigo 59 do Decreto
70.235/1972, aplicada por analogia ao caso concreto. Ressalto o não conhecimento da temática
envolvendo o arbitramento do VTN, uma vez que este objeto não foi deduzido na impugnação,
sendo assunto precluso.
MEMORIAL APRESENTADO
Verifica-se que no prazo regulamentar o recorrente apresentou memorial que
reitera os mesmos argumentos trazidos no recurso voluntário especialmente: a) ilegitimidade
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.726732/2023-49
19
passiva do recorrente; b) a não incidência do ITR em razão da natureza pública dada ao imóvel e a
ausência de posse com animus domini; c) imunidade recíproca do ITR extensível às sociedades de
economia mista; d) não incidência da exação sobre as áreas alagadas e de preservação
permanente, independentemente da exibição do Ato Declaratório Ambiental (ADA); e) ilegalidade
dos critérios de aferição do Valor da Terra Nua (VTN) adotado pela autoridade lançadora.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da inovação recursal sobre os critérios de arbitramento do Valor da Terra Nua, e em
admitir a preliminar de ilegitimidade do sujeito passivo, dando-lhe provimento para declarar nulo
o lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 585
DF CARF MF
Original